Tribunal: TJPA
Processo: 0815708-22.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815708-22.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: RENILCE CONCEICAO NICODEMOS DE ALBUQUERQUE

AGRAVADO: FUNDACAO BARCARENA DE COMUNICACAO E ASSISTENCIA SOCIAL, JOSE AMAURY SILVEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/FEVEREIRO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0815708-22.2025.8.14.0000

COMARCA: BELÉM/PA

AGRAVANTE: RENILCE CONCEICAO DO ESPÍRITO SANTO NICODEMOS LOBO

ADVOGADO: YURI LEONARDO PIRES INACIO - OAB PA38145 E OUTROS

AGRAVADO: FUNDACAO BARCARENA DE COMUNICACAO E ASSISTENCIA SOCIAL E JOSE AMAURY SILVEIRA DA SILVA

ADVOGADO: ANDRE LUIZ EIRO DO NASCIMENTO - OAB PA008429

+RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA INIBITÓRIA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. COLISÃO ENTRE A LIBERDADE DE IMPRENSA E A PROTEÇÃO À HONRA E IMAGEM. VEDAÇÃO À CENSURA PRÉVIA. PRECEDENTES DO STF E STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo Interno interposto por contra decisão monocrática que, ao negar provimento ao Agravo de Instrumento, manteve o indeferimento da tutela de urgência inibitória pleiteada na Ação de Indenização por Danos Morais c/c Obrigação de Fazer e Pedido de Tutela Inibitória, ajuizada em face da FUNDAÇÃO BARCARENA DE COMUNICAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL e JOSÉ AMAURY SILVEIRA DA SILVA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar a possibilidade de concessão de tutela inibitória, com fundamento no art. 497, parágrafo único, do CPC, para impedir a reiteração de condutas alegadamente difamatórias praticadas por meio de programa radiofônico, ponderando-se o direito à honra e à imagem da agravante frente à liberdade de expressão e de imprensa assegurada pelos arts. 5º, IX, e 220 da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A decisão monocrática impugnada apreciou detidamente a matéria, concluindo pela ausência de elementos que evidenciem, em cognição sumária, a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.
Conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, a liberdade de imprensa e de expressão constitui pilar essencial do Estado Democrático de Direito, sendo vedada qualquer forma de censura prévia, admitindo-se apenas o controle judicial posterior de eventuais abusos (ADPF 130/DF, Rel. Min. Carlos Britto; Rcl 59847/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes). Nesse contexto, a tutela inibitória pleiteada, ao pretender impedir preventivamente a veiculação de críticas ou comentários, configuraria restrição desproporcional ao livre exercício da atividade jornalística.
A jurisprudência pátria tem reiteradamente reconhecido que o deferimento de medidas liminares que impliquem supressão prévia de conteúdo jornalístico, sem prova robusta da ilicitude e reiteração da conduta, caracteriza censura prévia, incompatível com o regime constitucional vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dois (02) dia do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0815708-22.2025.8.14.0000

COMARCA: BELÉM/PA

AGRAVANTE: RENILCE CONCEICAO DO ESPÍRITO SANTO NICODEMOS LOBO

ADVOGADO: YURI LEONARDO PIRES INACIO - OAB PA38145 E OUTROS

AGRAVADO: FUNDACAO BARCARENA DE COMUNICACAO E ASSISTENCIA SOCIAL E JOSE AMAURY SILVEIRA DA SILVA

ADVOGADO: ANDRE LUIZ EIRO DO NASCIMENTO - OAB PA008429

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

R E L A T Ó R I O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
RENILCE CONCEIÇÃO NICODEMOS DE ALBUQUERQUE
em face de
FUNDAÇÃO BARCARENA DE COMUNICAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL e JOSÉ AMAURY SILVEIRA DA SILVA
, contra a decisão monocrática de Id. 29979799,
que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento
, mantendo-se incólume o indeferimento da tutela de urgência inibitória pleiteada na origem, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais cumulada com Obrigação de Fazer e Pedido de Tutela Inibitória nº 0857779-09.2025.8.14.0301, proposta perante o Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA.

Em suas razões (Id. 30557526, fls. 1-5), o agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma por
não ter considerado o fato novo superveniente
que comprova a
reiteração de condutas difamatórias
praticadas pelos agravados em programa radiofônico, configurando violação continuada aos seus direitos de personalidade.

Afirma estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a
probabilidade do direito (fumus boni iuris)
, evidenciada pela persistência das ofensas, e o
perigo de dano (periculum in mora)
, decorrente dos prejuízos irreversíveis à sua imagem pública.

Alega, ainda, que o deferimento da tutela inibitória não se confunde com censura prévia, mas visa apenas impedir novas violações, conforme o disposto no art. 497, parágrafo único, do CPC.

Contrarrazões ao Id. 31381444,
onde a parte agravada pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no plenário virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA INIBITÓRIA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. COLISÃO ENTRE A LIBERDADE DE IMPRENSA E A PROTEÇÃO À HONRA E IMAGEM. VEDAÇÃO À CENSURA PRÉVIA. PRECEDENTES DO STF E STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Agravo Interno interposto por contra decisão monocrática que, ao negar provimento ao Agravo de Instrumento, manteve o indeferimento da tutela de urgência inibitória pleiteada na Ação de Indenização por Danos Morais c/c Obrigação de Fazer e Pedido de Tutela Inibitória, ajuizada em face da FUNDAÇÃO BARCARENA DE COMUNICAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL e JOSÉ AMAURY SILVEIRA DA SILVA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Verificar a possibilidade de concessão de tutela inibitória, com fundamento no art. 497, parágrafo único, do CPC, para impedir a reiteração de condutas alegadamente difamatórias praticadas por meio de programa radiofônico, ponderando-se o direito à honra e à imagem da agravante frente à liberdade de expressão e de imprensa assegurada pelos arts. 5º, IX, e 220 da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A decisão monocrática impugnada apreciou detidamente a matéria, concluindo pela ausência de elementos que evidenciem, em cognição sumária, a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.
Conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, a liberdade de imprensa e de expressão constitui pilar essencial do Estado Democrático de Direito, sendo vedada qualquer forma de censura prévia, admitindo-se apenas o controle judicial posterior de eventuais abusos (ADPF 130/DF, Rel. Min. Carlos Britto; Rcl 59847/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes). Nesse contexto, a tutela inibitória pleiteada, ao pretender impedir preventivamente a veiculação de críticas ou comentários, configuraria restrição desproporcional ao livre exercício da atividade jornalística.
A jurisprudência pátria tem reiteradamente reconhecido que o deferimento de medidas liminares que impliquem supressão prévia de conteúdo jornalístico, sem prova robusta da ilicitude e reiteração da conduta, caracteriza censura prévia, incompatível com o regime constitucional vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Conforme relatado, o recurso busca reformar a decisão monocrática de Id.
29979799
, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão do Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência inibitória nos autos da ação de indenização por danos morais proposta em face da
fundação Barcarena de comunicação e assistência social e José Amaury Silveira da Silva.

Em suas razões recursais (Id. 30557526)
, a agravante insurge-se contra a decisão monocrática, sustentando, em síntese, que o julgado deve ser reformado diante da existência de fato novo superveniente, consubstanciado na alegada
reiteração de condutas difamatórias
em programa radiofônico de autoria dos agravados, o que demonstraria a persistência da lesão à sua honra e imagem. Aduz que tais manifestações extrapolam os limites da liberdade de expressão e de imprensa, configurando abuso de direito e dano moral continuado.

Afirma, ainda, que a negativa da tutela de urgência acarreta grave risco de dano irreparável, na medida em que a exposição pública de conteúdo difamatório compromete sua reputação e imagem pública, especialmente por exercer função política, motivo pelo qual requer a concessão da medida liminar inibitória para cessar imediatamente a veiculação das ofensas.

Em exame atento dos autos, verifico que
não assiste razão à agravante,
uma vez que a
matéria foi devidamente analisada, conforme restou registrado na decisão monocrática, in verbis:

“[...]

É o relatório. Decido monocraticamente.

Preenchido os pressupostos, conheço do recurso.

A tutela de urgência pressupõe a presença concomitante da probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), nos termos do art. 300 do CPC.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Todavia, em juízo de cognição sumária, própria deste momento processual, não se evidencia a presença inequívoca desses requisitos. Com efeito, as alegações trazidas pela agravante demandam melhor instrução do feito na origem, mediante dilação probatória que possibilite a adequada apuração dos fatos narrados, com a necessária oitiva das partes e produção de provas pertinentes.

A decisão agravada não reconheceu, tampouco, a legalidade ou a ilegalidade das manifestações impugnadas, mas apenas destacou que, na presente fase processual, não é possível aferir, de forma segura, a falsidade das declarações ou a reiteração de condutas ilícitas a ponto de justificar a concessão da tutela inibitória pleiteada.

Ressalte-se que, em sede de cognição sumária, o magistrado deve agir com cautela redobrada quando se está diante de possível colisão entre direitos fundamentais, notadamente entre a liberdade de expressão e imprensa (art. 5º, IX, CF) e a proteção à honra e à imagem (art. 5º, V e X, CF).

É firme a jurisprudência no sentido de que a liberdade de expressão, embora não absoluta, deve ser resguardada, vedando-se qualquer forma de censura prévia, sobretudo por decisão judicial liminar, quando ausente prova inequívoca de conduta ilícita reiterada.

Vejamos:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. LIMINAR EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AFRONTA AO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA ADPF 130. CENSURA PRÉVIA DE PROGRAMA TELEVISIVO. INTERVENÇÃO ESTATAL EXEPCIONAL. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL POSTERIOR, EM CASO DE DANO. PRECEDENTES.

1. Presentes os requisitos necessários para a concessão de liminar. Possibilidade de grave prejuízo aos interesses da empresa reclamante, decorrente de ordem judicial que proibiu a exibição de programa televisivo.

2. Risco de comprometimento da liberdade de imprensa. Caracterização de censura prévia, vedada pela atual ordem constitucional. Afronta ao entendimento consolidado no julgamento da ADPF 130.

3. O ordenamento pátrio assegura ampla liberdade de imprensa, independentemente de prévia autorização estatal. Possibilidade de controle judicial posterior, em caso de dano.

(STF - Rcl: 59847 RJ, Relator.: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 18/09/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-10-2023 PUBLIC 05-10-2023)

Nesse contexto, não cabe ao Poder Judiciário, nesta fase, impor restrição desproporcional à atividade jornalística ou crítica política, sob pena de indevida mitigação do direito à livre manifestação do pensamento, núcleo essencial do regime democrático.

Assim, a manutenção da decisão agravada se impõe, pois a tutela pretendida pela agravante, de natureza eminentemente inibitória, exige comprovação clara e robusta de ato ilícito e da sua reiteração, o que ainda não se verifica.

Tais questões devem ser aprofundadas na instrução probatória da demanda principal, onde será possível aferir, com segurança jurídica, se as manifestações configuraram ou não abuso de direito, ensejando eventual reparação.

Assim, diante da evidente necessidade de dilação probatória na instância de origem, mostra-se incabível a concessão da tutela de urgência nesta fase processual, em que prevalece a cognição sumária. Desse modo, a negativa de provimento ao recurso revela-se medida que se impõe, a fim de resguardar a adequada instrução do feito e evitar decisões precipitadas que possam comprometer a análise exauriente da controvérsia.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO MONITÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – LIMINAR INDEFERIDA – PEDIDO DE REFORMA – DESCABIMENTO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INCABÍVEL NA ESPÉCIE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

[...]

3. Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório a parte demandante, antes do exaurimento cognitivo do feito, que se consolidará com a sua devida instrução processual.

4. Assim, os documentos que acompanham o instrumento devem formar um conjunto probatório suficientemente coeso, apto a convencer, sob uma análise superficial, de que os fatos narrados fossem verdadeiros.

5. Essas exigências deverão constar nos autos, para demonstrar cabalmente ao magistrado, o preenchimento das exigências legais, onde se exige o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

[...]

7. Ademais, vislumbra-se que o recurso de Agravo de Instrumento concede medida positiva de urgência substancial apenas para o fim de resguardar a integridade imediata da esfera jurídica da parte e, nos casos de tutela de evidência, desde que haja a prova ou indícios suficientes das alegações pertinentes à causa.

8. Nesse contexto, por questão de prudência, recomenda-se aguardar o trâmite processual da ação originária, momento oportuno para a produção de provas, uma vez que incabível em sede de Agravo de Instrumento abrir instrução probatória, tendo em vista que as alegações da agravante não se encontram devidamente demonstradas e provadas.

9. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO, mantendo a decisão ora vergastada em todos os seus termos.

(TJPA. 2ª TURMA DE DIREITO PROVADO. AI n. 0805838-55.2022.8.14.0000. RELATORA DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES. JULGADO EM 04/10/2022).

Pelo exposto, com fundamento no art. 932, IV, do CPC c/c art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo de Instrumento.

[...]

Com efeito, a decisão monocrática impugnada apreciou detidamente as questões postas, assentando que a concessão da tutela de urgência inibitória reclama demonstração simultânea da
probabilidade do direito
e do
perigo de dano
, o que não restou suficientemente comprovado na espécie.

Restou consignado que as alegações apresentadas pela agravante demandam
dilação probatória
na instância de origem, porquanto a verificação do teor, contexto e intenção das manifestações tidas por ofensivas exige a devida instrução probatória, onde será possível aferir se houve, de fato, a prática de ato ilícito e se as declarações proferidas extrapolaram o exercício legítimo da liberdade de imprensa.

Ressalte-se que, em sede de cognição sumária, o magistrado deve agir com cautela redobrada quando se está diante de possível colisão entre direitos fundamentais, notadamente entre a liberdade de expressão e imprensa (art. 5º, IX, CF) e a proteção à honra e à imagem (art. 5º, V e X, CF).

Ademais,
cumpre tecer algumas considerações quanto à liberdade de imprensa
, princípio que ocupa posição central no sistema democrático e que constitui uma das garantias mais relevantes de fiscalização social e controle do poder.

É firme a jurisprudência constitucional no sentido de que a
liberdade de expressão e de imprensa, embora não seja direito absoluto, deve ser amplamente resguardada, vedando-se qualquer forma de censura prévia
, sob pena de violação direta ao art. 5º, IX, e ao art. 220 da Constituição Federal.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 130/DF, de relatoria do Ministro Carlos Britto (DJe 06/11/2009), declarou a não recepção da Lei nº 5.250/1967 (Lei de Imprensa) pela ordem constitucional de 1988, firmando orientação segundo a qual o livre trânsito de ideias, opiniões e informações é elemento essencial ao regime democrático, sendo inadmissível a prática de atos estatais que configurem censura prévia.

Destacou-se, todavia, que a proibição de censura não impede o controle judicial posterior de eventuais excessos, de modo a compatibilizar a liberdade de imprensa com outros direitos fundamentais de igual hierarquia, como a honra, a imagem e a vida privada dos indivíduos.

Vejamos parte da ementa do referido julgado:

“Com o que a Lei Fundamental do Brasil veicula o mais democrático e civilizado regime da livre e plena circulação das ideias e opiniões, assim como das notícias e informações, mas sem deixar de prescrever o direito de resposta e todo um regime de responsabilidades civis, penais e administrativas.
Direito de resposta e responsabilidades que, mesmo atuando a posteriori, infletem sobre as causas para inibir abusos no desfrute da plenitude de liberdade de imprensa
”.

Corroborando tal entendimento, o Ministro Gilmar Mendes, ao relatar a Reclamação Constitucional nº 59847/RJ (julgada em 18/09/2023, DJe 05/10/2023), reafirmou que a liberdade de informação e de imprensa somente podem ser integralmente preservadas se interpretadas como proibitivas de qualquer tipo de censura prévia, admitindo-se apenas o controle judicial posterior em caso de dano comprovado.

Na oportunidade, a Segunda Turma do STF assim decidiu:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. LIMINAR EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AFRONTA AO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA ADPF 130. CENSURA PRÉVIA DE PROGRAMA TELEVISIVO. INTERVENÇÃO ESTATAL EXEPCIONAL. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL POSTERIOR, EM CASO DE DANO. PRECEDENTES.

1. Presentes os requisitos necessários para a concessão de liminar. Possibilidade de grave prejuízo aos interesses da empresa reclamante, decorrente de ordem judicial que proibiu a exibição de programa televisivo.

2. Risco de comprometimento da liberdade de imprensa. Caracterização de censura prévia, vedada pela atual ordem constitucional. Afronta ao entendimento consolidado no julgamento da ADPF 130.

3. O ordenamento pátrio assegura ampla liberdade de imprensa, independentemente de prévia autorização estatal. Possibilidade de controle judicial posterior, em caso de dano.

(STF - Rcl: 59847 RJ, Relator.: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 18/09/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-10-2023 PUBLIC 05-10-2023)

Desse modo, deve o Poder Judiciário exercer extrema cautela ao apreciar pleitos que, sob o pretexto de coibir abusos, possam ensejar restrição indevida à livre manifestação do pensamento e à liberdade de imprensa.
A antecipação de medidas que impliquem supressão prévia de conteúdo jornalístico, sem comprovação robusta da ilicitude e da reiteração do ato ofensivo, configura censura prévia, expressamente vedada pelo ordenamento constitucional.

Nesse contexto, entendo que as alegações deduzidas pela parte agravante, ainda que relevantes sob o prisma da proteção à honra e à imagem, não se mostram suficientes, neste momento processual, para justificar a concessão da tutela inibitória pleiteada.

Ressalva-se, contudo
, a possibilidade de apuração mais aprofundada dos fatos no curso da ação originária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ocasião em que, caso comprovada a veracidade das alegações e o abuso no exercício da liberdade de expressão,
poderá ser reconhecida a responsabilidade civil dos agravados
e imposta eventual obrigação de indenizar.

Neste sentido vem se posicionando a jurisprudência pátria:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE REMOÇÃO DE CONTEÚDO EM REDE SOCIAL. ALEGAÇÃO DE FAKE NEWS. AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. VEDAÇÃO À CENSURA PRÉVIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência que visava a remoção de vídeos publicados em rede social sobre supostos servidores "fantasmas" na administração municipal, bem como pedido de retratação e inversão do ônus da prova.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência para remoção de conteúdo em rede social, considerando a alegação de divulgação de fake news pelo ente público. III. Razões de decidir

3. A mera alegação de que se trata de fake news, sem demonstração probatória, não é suficiente para caracterizar a probabilidade do direito.

4. Não houve demonstração do perigo de dano, pois o agravante não comprovou prejuízos concretos à gestão municipal.

5. A remoção prévia de conteúdo sem comprovação robusta configura censura prévia, vedada pela Constituição Federal, que protege a liberdade de expressão. IV. Dispositivo e tese

6. Tese de julgamento: "A remoção de conteúdo em rede social exige comprovação mínima da falsidade das informações e do dano concreto, sob pena de configurar censura prévia vedada constitucionalmente."

7. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

(TJ-AL - Agravo de Instrumento: 08090574120248020000 Campo Alegre, Relator.: Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, Data de Julgamento: 17/12/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/12/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA POR NÃO VISLUMBRAR A PLAUSIBILIDADE DO DIREITO INVOCADO. DIREITO À IMAGEM. VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. MERA ALEGAÇÃO DE INVERDADE DOS FATOS E ABALO MORAL QUE NÃO SÃO SUFICIENTES PARA DETERMINAÇÃO DE RETIRADA DA REPORTAGEM NO SITE DE NOTÍCIAS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (Número do Processo: 0803826-67.2023.8.02.0000; Relator (a): Des. Paulo Barros da Silva Lima; Comarca: Foro de Maceió; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Data do julgamento: 09/08/2023; Data de registro: 09/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO DE REALIZAR NOVAS POSTAGENS, COMENTÁRIOS PEJORATIVOS E RETRATAÇÃO DAS POSTAGENS JÁ FEITAS. CENSURA PRÉVIA. AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.

1) A decisão proferida pelo juízo a quo deve ser mantida, pois não se mostram presentes os elementos que autorizam a concessão da tutela de urgência na forma prevista no art. 300, do CPC.

2) Da publicação realizada pelo réu em sua página do facebook percebe-se grande insatisfação com a autora, porém, o deferimento da tutela de urgência significa calar o réu, culminando como uma censura prévia, vedado em nosso modelo democrático por afrontar o princípio da livre manifestação e expressão de pensamento, constitucionalmente protegido. Caso haja excesso pelo agravado, caberá indenização pela conduta praticada. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 52567247620228217000 ESTEIO, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Data de Julgamento: 20/04/2023, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 24/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. PUBLICAÇÃO DE TEXTOS E COMENTÁRIOS EM REDES SOCIAIS. PRETENSÃO ANTECIPATÓRIA PREVENTIVA. COMANDO INIBITÓRIO QUE TRADUZ CENSURA PRÉVIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA NÃO PREENCHIDOS. A análise do agravo interposto que está adstrita a verificação dos requisitos da tutela provisória de urgência. Requisitos não configurados. A pretensão de inibir a referência ao nome da agravante em publicações em redes sociais configura tentativa de restringir a liberdade de expressão por meio do Poder Judicial. Caracterização de censura prévia, que encontra óbice na Constituição Federal. Probabilidade do direito não demonstrada. Manutenção da decisão. Conhecimento e desprovimento do recurso.

(TJ-RJ - AI: 00441284220198190000, Relator.: Des(a). ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA, Data de Julgamento: 05/11/2019, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

Portanto, à luz desses fundamentos, a decisão monocrática que negou a tutela inibitória deve ser
mantida em sua integralidade
, por estar em perfeita harmonia com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e pelos Tribunais Pátrios.

P
elos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id.
29979799.

É como voto.

Belém/PA, 02 de fevereiro de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 11/02/2026